Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVA MÍNIMA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Apelação interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa crime, e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

3. A apelante alega a presença do animus diffamandi e o animus injuriandi na conduta do apelado, no momento em que a ofendeu com as palavras “vaca”, “desgraçada”, ”filha de uma égua” . Requer a reforma da sentença para que seja determinado o recebimento da queixa-crime, a fim de que o apelado seja condenado pela prática delituosa do tipo penal previsto no art. 139 e 140 do Código Penal.

4. O querelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

5. O Ministério Público ofereceu o Parecer (ID 14584831, pags. 01 a 06), manifestando-se pelo não provimento do presente recurso e, consequentemente, a manutenção do r. decisum.

6. Registre-se que a querelante se absteve de arrolar testemunhas na peça acusatória inicial e, por outro lado, as testemunhas ouvidas na delegacia, ocorrência 1971/2019-0, (ID 13930901, pags. 01 a 06) não corroboram a versão contida na queixa-crime.

7. A ausência de lastro probatório mínimo dos fatos supostamente ofensivos à honra da querelante implica a rejeição de sua queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95